Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-09.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703455-09.2018.8.07.0008 RECORRENTE: WANDELSON GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EMPRÉSTIMO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.176- 36/2001. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. PREVISÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, o autor pretende obter a revisão da cláusula contratual que fixou juros de forma capitalizada e em percentual superior à média de mercado. Pleiteia ainda a declaração da nulidade da cláusula que estabeleceu como encargo do consumidor o pagamento de tarifa de cadastro. 2. A possibilidade de capitalização mensal de juros configura questão essencialmente de direito, cuja apreciação pode ser pautada apenas na análise dos documentos acostados à petição inicial, o situação que dispensa, portanto, a realização de prova pericial. 3. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. 4. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital fora prevista de forma capitalizada. 5. É legítima a cobrança da tarifa de cadastro se expressamente pactuada no contrato respectivo. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 6o, inciso V, e 51, caput, e inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada no contrato de empréstimo firmado entre as partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 6o, inciso V, e 51, caput, inciso IV, ambos do CDC. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023